Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704058-76.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURA OLIVEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FRANCISCO TAKESHI DE SOUZA UEJO, LAURA OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os apelados Laura Oliveira e Francisco Takeshi de Souza Uejo para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela Terracap (ID no 56251753). Publique-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator